Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-67.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002509-67.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEONILDO DE JESUS CARVALHO Advogado(s): A13 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos autos de ação patrocinada por essa instituição. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual em demandas em que atua como representante da parte vencedora contra entes públicos, considerando o Tema 1002 do STF e a autonomia financeira e administrativa dessa instituição. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, estabeleceu que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, independentemente de a demanda ser dirigida contra o ente ao qual está vinculada, reforçando sua autonomia administrativa e financeira. 4. Tais honorários são destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública, em observância ao disposto na legislação pertinente, com o objetivo de garantir o pleno acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando essa representar a parte vencedora, em qualquer demanda ajuizada em face de qualquer ente público, inclusive do qual integre.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002509-67.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LEONILDO DE JESUS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça